Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS DE IPTU COM FATO GERADOR ANTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. SUJEITO PASSIVO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO. QUITAÇÃO PELA ATUAL PROPRIETÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 54.199,38 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) à autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2005, a recorrida e seu cônjuge firmaram contrato de compra e venda imóvel com o recorrente. A recorrida alega que, tendo em vista o falecimento de seu cônjuge, no ano de 2023, ao promover o inventário do de cujus, tomou conhecimento de débitos tributários em atraso (IPTU), relativos aos exercícios de 1996, 2001 e 2002, no valor de R$ 54.199,38. Segundo alega a recorrida, o recorrente havia assegurado que sobre o bem imóvel não incidiriam débitos tributários em atraso.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “(...)existia a obrigação por parte do réu que foi quitada pela requerente, conforme documentos de Id. 220683405. Logo, não há dúvida quanto ao direito da requerente ao ressarcimento do valor de R$ 54.199,38, no dia 26/08/2024, pago a título de IPTU, relativos aos anos de 1996, 2001 e 2002, vinculados ao imóvel de inscrição no 4.803.582-3, localizado na SMPW, QD 5, COJ 10, LT 17, unidade E”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita prejudicial de mérito em razão de suposta prescrição. No mérito, alega que inexiste ausência de pagamento do tributo, visto que se aguardava compensação tributária e que a demora deve ser atribuída ao Distrito Federal.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a pretensão deduzida pela recorrente estaria alcançada pela prescrição, bem como se, uma vez afasta a prejudicial alegada, caberia a obrigação de pagar imposta ao recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Da prejudicial de mérito. Prescrição. O recorrente alega que a transação ocorreu no ano de 2005, tendo a recorrida buscado alienar o imóvel em maio de 2023, oportunidade em que tomou ciência dos débitos não pagos. Sem razão. O artigo 130 do CTN estabelece que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. No caso, o recorrente não comprovou que entregou o imóvel livre de débitos aos adquirentes. Além disso, como o pagamento ocorreu em 26.08.2024 (ID 72014676), a pretensão de cobrança não está alcançada pela prescrição, uma vez que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos e ações contra o devedor principal (artigo 349 do Código Civil). Como a demanda foi proposta em 12.12.2024, não há subsunção a nenhuma das hipóteses de prescrição previstas no artigo 206 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.
9. O artigo 156, inciso II, do CTN, estabelece que a compensação extingue o crédito tributário, o que não restou comprovado pelo recorrente. No caso, os documentos juntados à inicial comprovam a existência de débitos tributários cujo sujeito passivo é o recorrente, os quais, no ano de 2023, ainda estavam em atraso, de modo que o ônus de eventual desídia do recorrente ou do ente federado não pode ser transferido à recorrida, sem prejuízo de o recorrente buscar eventual direito de regresso em face do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1976083, 0707974-96.2024.8.07.0014, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10.03.2025, publicado no DJe: 19.03.2025.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 130 e 156, inciso II, ambos do CTN.
Arts. 206 e 349, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1976083, 0707974-96.2024.8.07.0014, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10.03.2025, publicado no DJe: 19.03.2025.